Tribunal: STF
Processo: RvC 5513
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Revisão criminal ajuizada por Welington Rodrigues Tavares contra acórdão do Terceiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator o Desembargador Edison Feital Leite, pelo qual não conhecido o pedido de Revisão Criminal n. 1.0000.19.132788-1/000, nos termos seguintes:
    “Cuida-se de revisão criminal apresentada por Welington Rodrigues Tavares, de próprio punho, visando rever a sentença condenatória que o condenou pelo crime de homicídio consumado e homicídio tentado, requerendo o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos pelos quais foi condenado. 
    Pelo despacho de doc. 2, foi determinado que os autos fossem baixados em diligência e que fosse nomeado defensor para dar sustentação jurídica do pedido do requerente. 
    Às fls. 27/30, do doc. 59, a Defensora Pública, Drª. Pollyana Oliveira Melo, deixou de formalizar o pleito de Revisão Criminal para o sentenciado, por entender que inexistem argumentos jurídicos capazes de fundamentá-la. 
    A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no doc. 68, manifestou-se pelo não conhecimento do pedido. 
    Em síntese, este é o relatório. 
    A revisão criminal, prevista no art. 621 incisos I, II e III do Código de Processo Penal, é um direito de ação assegurado a quem já tenha esgotado as vias ordinárias e recursais, com trânsito em julgado da decisão e quando ocorrer uma ou todas as hipóteses do mencionado diploma legal, in verbis: 
    Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 
    Trata-se, portanto, de condição essencial para que se admita a revisão, a ocorrência de certas circunstâncias legais, não podendo servir como mais uma oportunidade recursal ou utilizado para que o acusado busque benefícios que são atinentes ao Juízo da Execução da pena. Aliás, na hipótese relacionada à questão probatória, bem observam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: (…)
    Com efeito, no caso dos autos, a presente ação não merece ser conhecida, eis que pretende o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de homicídio consumado e homicídio tentado, matéria já aventada em sede de apelação criminal e, por conseguinte, esvazia o requisito de admissibilidade da presente revisão criminal. 
    Nesse sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Procurador Arnaldo Alves Soares, a saber: 
    ‘Sendo assim, buscando o condenado rever a sentença condenatória já transitada em julgado deverá atentar seu pedido a uma das hipóteses legais previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, posto que a mitigação da imutabilidade da coisa julgada somente se admite em situações excepcionais, sob pena de manifesta inconstitucionalidade por ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada’. 
    No caso em tela, a Defensoria Pública, quando de sua manifestação, deixou evidenciado o não cabimento da ação revisional pelo peticionário. (...) Portanto, ante a ausência das situações autorizadoras da ação de revisão, conforme taxativamente previsto no artigo 621 do Código de Processo Penal, torna-se inviável o conhecimento deste pleito revisional. (...)" (doc.68). 
    Na hipótese, a 1ª Câmara Criminal, por unanimidade, entendeu que não estavam presentes a semelhança dos meios de execução e a unidade de desígnios entre os delitos, razão pela qual foi acolhido o recurso ministerial para afastar a continuidade delitiva (art. 71 do CP) e aplicar o concurso material de crimes (art. 69 do CP). 
    Posto isto, verifico que o peticionário não preencheu os requisitos subjetivos e objetivos, ou seja, não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, como corolário lógico, tal recurso não deve ser conhecido. 
    Neste sentido, este Tribunal de Justiça já se pronunciou. (...) DISPOSITIVO Diante do exposto, NÃO CONHEÇO A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, por ausência dos requisitos do art. 621 do CPP. 
    Custas, pelo peticionário na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja exigibilidade fica suspensa”.
    2. Afirma o requerente, na inicial, que as provas colhidas nos autos da ação penal originária demonstrariam a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), pois, “mediante a mesma ação de desferir facadas, em ambas as vítimas, praticou um homicídio consumado, e um tentado, da mesma espécie, (...) [em] condições de tempo, lugar (residência das vítimas...), [com uso d]a mesma arma branca, em clara unidade de desígnios”.
    Assevera que o reexame do conjunto probatório conduziria à necessária redução da pena fixada em primeiro grau e revista “pelos Nobres Magistrados que já analisaram os diversos recursos interpostos”. 
    Este o pedido:
    “Seja reforma a r. sentença, para que se proceda a correta adequação, DIMINUINDO o quantum de pena aplicada, anulando-se o cálculo prolatado pelo douto juiz primevo, em relação ao que dispõe o art. 71 do Código Penal, aplicando-se assim, corretamente, a regra do crime continuado, ao ser decotado da r. sentença, os dez anos, dez meses, e dez dias, referentes à pena imposta, em relação ao homicídio tentando” (fl. 14, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal. 
    4. Na al. j do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados. 
    No Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (art. 263), admite-se a revisão criminal dos processos findos, cuja condenação tenha sido proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário (art. 263) ou no julgamento de recurso extraordinário, se o fundamento coincidir com a questão federal apreciada (§ 1º daquele dispositivo).
    5. Na espécie vertente, consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ter sido confirmada a condenação proferida em primeira instância na Apelação n. 1.0079.12.067393-8/004:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE - RECURSO DEFENSIVO: DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA - INVIABILIDADE - RECURSO MINISTERIAL: DECOTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL EM DETRIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - NECESSIDADE. "A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes" (Súmula 28 do TJMG). Durante a análise do art. 59 do CP, a eleição da reprimenda não pode ficar a cargo de fórmulas matemáticas, mas da ponderação em face de cada caso concreto, sob pena de padronização e violação ao princípio constitucional da individualização da pena. A quantidade de redução da pena em virtude de o delito ter sido tentado deve ser analisada de acordo com o "iter criminis" percorrido, isto é, quanto mais perto o réu ficar da consumação do crime, menor será o fator de redução da reprimenda. Não é possível fixar fração superior a 1/2 quando o agente chegar perto da consumação do delito. Nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, se a confissão do réu, ainda que parcial, retratada ou qualificada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante. Tendo em vista que não é possível saber se os jurados levaram em consideração a confissão do acusado no seu veredicto, pois o Conselho de Sentença não precisa fundamentar sua decisão, em observância ao princípio in dubio pro reo, a confissão do réu, ainda que parcial ou qualificada, deve ensejar o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP, quando ela for debatida em plenário, conforme impõe o art. 492, I, "b", do CPP. Deve ser aplicado o concurso material de crimes e não a continuidade delitiva quando verificado desígnios autônomos entre os delitos praticados pelo acusado e quando a maneira de execução dos delitos demonstrar que um não é continuação do outro”.
    Foram interpostos recurso especial, inadmitido pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Agravo em Recurso Especial, não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (AResp. 1.287.422).
    A decisão condenatória, transitada em julgado em 25.6.2018, cuja revisão se pretende, não foi proferida nem confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, quer no julgamento de ação penal originária ou de recurso criminal ordinário (caput do art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), quer no julgamento de recurso extraordinário (§ 1º).
    6. A questão não admite discussão mínima por se tratar de regra de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito. Precedentes. 2. Com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve o Relator negar seguimento à revisão criminal manifestamente inadmissível, improcedente ou contrária à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RvC 5.448-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe. 8.4.2016).
    Confiram-se também os seguintes julgados: RvC n. 5.447/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16.9.2015; RvC n. 5.444/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 20.11.2014; e RvC n. 5.426-DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.2.2011.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente revisão criminal (§1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
                      Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora